Tribunal: STJ
Processo: 0475491-17.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1057265 - MG(2025/0475491-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: WALLEY DE SOUZA JUNIOR
ADVOGADO
: LEONARDO PONTES DE BRITO - MG158242
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO. TRÂNSITO
HABEAS CORPUS.
EM JULGADO.
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
WRIT
INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
impetrado após o trânsito em julgado de condenação por roubo
habeas corpus
majorado (art. 157, § 2o, I e II, do Código Penal), fixada definitivamente em 6 anos,
2 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto. A defesa alegou nulidade do
reconhecimento fotográfico por inobservância do
do Código de Processo
art. 226
Penal e insuficiência probatória quanto à autoria, requerendo absolvição. O
não
writ
foi conhecido por se tratar de sucedâneo de revisão criminal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento
de
impetrado em Tribunal Superior após o trânsito em julgado da
habeas corpus
condenação, quando manejado como substitutivo de revisão criminal, bem como se
há ilegalidade flagrante que autorize a concessão de ofício da ordem, à luz das
hipóteses do
do Código de Processo Penal.
art. 621
III. Razões de decidir
3. Constatou-se que a condenação transitou em julgado antes da impetração
do
o que atrai a disciplina própria da revisão criminal como meio
habeas corpus,
adequado para desconstituição de decisão penal definitiva.
4. O Superior Tribunal de Justiça não conhece de
impetrado
habeas corpus
contra acórdão de Tribunal estadual já transitado em julgado quando utilizado como
sucedâneo de revisão criminal, cabendo à defesa ajuizar revisão criminal perante a
Corte local, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 621
5. No caso concreto, não foi indicada nenhuma das hipóteses previstas no
do Código de Processo Penal nem se verificou ilegalidade flagrante ou
art. 621
situação excepcional que justificasse a concessão de ofício da ordem.
6. Diante da inviabilidade de conhecimento do
substitutivo e
habeas corpus
da ausência de constrangimento ilegal manifesto, manteve-se a decisão monocrática
que não conheceu da impetração.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental desprovido
Tese de julgamento:
1. O
impetrado após o trânsito em julgado da condenação,
habeas corpus
com pretensão de desconstituir o julgado, configura sucedâneo de revisão criminal e
não deve ser conhecido pelo Tribunal Superior.
2. A revisão criminal deve ser ajuizada perante o Tribunal de origem,
observadas as hipóteses do
do Código de Processo Penal, não sendo
art. 621
Documento eletrônico VDA55947876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 13:09:26
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 523694c7-907a-49ef-bb3b-deb993ddae8e

suficiente, por si só, alegação de nulidade probatória para legitimar habeas corpus
substitutivo.
3. A concessão de ofício de ordem em
exige a presença de
habeas corpus
ilegalidade flagrante, não caracterizada no caso concreto.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
09/04/2026
15/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA55947876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 13:09:26
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 523694c7-907a-49ef-bb3b-deb993ddae8e

AgRg no HABEAS CORPUS No 1057265 - MG(2025/0475491-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: WALLEY DE SOUZA JUNIOR
ADVOGADO
: LEONARDO PONTES DE BRITO - MG158242
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO. TRÂNSITO
HABEAS CORPUS.
EM JULGADO.
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
WRIT
INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
impetrado após o trânsito em julgado de condenação por roubo
habeas corpus
majorado (art. 157, § 2o, I e II, do Código Penal), fixada definitivamente em 6 anos,
2 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto. A defesa alegou nulidade do
reconhecimento fotográfico por inobservância do
do Código de Processo
art. 226
Penal e insuficiência probatória quanto à autoria, requerendo absolvição. O
não
writ
foi conhecido por se tratar de sucedâneo de revisão criminal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento
de
impetrado em Tribunal Superior após o trânsito em julgado da
habeas corpus
condenação, quando manejado como substitutivo de revisão criminal, bem como se
há ilegalidade flagrante que autorize a concessão de ofício da ordem, à luz das
hipóteses do
do Código de Processo Penal.
art. 621
III. Razões de decidir
3. Constatou-se que a condenação transitou em julgado antes da impetração
do
o que atrai a disciplina própria da revisão criminal como meio
habeas corpus,
adequado para desconstituição de decisão penal definitiva.
4. O Superior Tribunal de Justiça não conhece de
impetrado
habeas corpus
contra acórdão de Tribunal estadual já transitado em julgado quando utilizado como
sucedâneo de revisão criminal, cabendo à defesa ajuizar revisão criminal perante a
Corte local, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 621
Documento eletrônico VDA55697041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:38
Código de Controle do Documento: 588801b6-4b1b-4218-b016-4c8406540391

5. No caso concreto, não foi indicada nenhuma das hipóteses previstas no
do Código de Processo Penal nem se verificou ilegalidade flagrante ou
art. 621
situação excepcional que justificasse a concessão de ofício da ordem.
6. Diante da inviabilidade de conhecimento do
substitutivo e
habeas corpus
da ausência de constrangimento ilegal manifesto, manteve-se a decisão monocrática
que não conheceu da impetração.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental desprovido
Tese de julgamento:
1. O
impetrado após o trânsito em julgado da condenação,
habeas corpus
com pretensão de desconstituir o julgado, configura sucedâneo de revisão criminal e
não deve ser conhecido pelo Tribunal Superior.
2. A revisão criminal deve ser ajuizada perante o Tribunal de origem,
observadas as hipóteses do
do Código de Processo Penal, não sendo
art. 621
suficiente, por si só, alegação de nulidade probatória para legitimar habeas corpus
substitutivo.
3. A concessão de ofício de ordem em
exige a presença de
habeas corpus
ilegalidade flagrante, não caracterizada no caso concreto.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por WALLEY DE SOUZA JUNIOR contra
a decisão que não conheceu do presente habeas corpus.
Consta dos autos que o ora agravante foi condenado em primeiro grau como incurso
no
§ 2o, I e II, do Código Penal, à pena de 6 anos e 4 meses de reclusão, em regime
art. 157,
semiaberto, tendo sido declarada extinta a punibilidade quanto aos crimes de receptação e
corrupção ativa por prescrição.
Em apelação defensiva, o Tribunal de origem manteve a condenação por roubo,
afastando a absolvição e a desclassificação para receptação, preservando a causa de aumento do
emprego de arma de fogo independentemente de apreensão ou perícia, e redimensionou a pena
pela adoção da fração de
na pena-base, fixando a pena em 6 anos, 2 meses e 20 dias de
1/6
reclusão e 14 dias-multa, em regime semiaberto.
Impetrado
perante esta Corte, a defesa sustentou violação ao
habeas corpus
art. 226
do Código de Processo Penal, afirmando que a condenação está amparada em reconhecimento
fotográfico inválido, realizado por exibição de única fotografia do agravante, oriunda do
flagrante, sem observância das formalidades legais, e que a posse do bem roubado três dias após
o fato não seria prova inequívoca da autoria do roubo.
O
não foi conhecido por se tratar de sucedâneo de revisão criminal.
writ
Em suas razões, a defesa alega, em síntese, que a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal admite a concessão de ofício da ordem em
, ainda que substitutivo de revisão criminal, quando a controvérsia envolve
habeas corpus
violação ao
do Código de Processo Penal.
art. 226
Ressalta que a vítima identificou o suspeito a partir de fotografia enviada por
policiais, reconhecendo o agravante como autor do delito após ser submetida a procedimento
potencialmente contaminador da memória.
Requer, portanto, a submissão do presente recurso ao órgão colegiado e seu
provimento, para absolver o agravante em razão da ilegalidade do reconhecimento fotográfico.
Documento eletrônico VDA55697041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:38
Código de Controle do Documento: 588801b6-4b1b-4218-b016-4c8406540391

É o relatório.

VOTO
Não obstante os argumentos defensivos, verifica-se que, após a prolação da sentença
condenatória e o julgamento da apelação, a condenação transitou em julgado em 1o/10/2025,
tendo o presente
sido impetrado posteriormente, configurando-se como substitutivo de
writ
revisão criminal.
Com efeito, conforme a jurisprudência desta Corte, não se conhece de
s
habeas corpu
impetrado contra acórdão de Tribunal estadual já transitado em julgado, quando manejado como
sucedâneo de revisão criminal, sendo cabível, nessas hipóteses, o ajuizamento da revisão
criminal perante o Tribunal de origem, nos termos do
do CPP.
art. 621
Para corroborar, colacionam-se os seguintes precedentes:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO.
CORPUS
TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. SUPRESSÃO INSTÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas
corpus, impetrado contra acórdão do Tribunal de origem já transitado em julgado.
2. O agravante pleiteia a extinção da punibilidade pela decadência do crime-fim
tributário, com base no princípio da consunção, ou, subsidiariamente, a aplicação do
princípio da insignificância, reconhecendo a atipicidade material do comportamento.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a impetração de
habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça contra acórdão transitado em julgado,
como substitutivo de revisão criminal.
4. Outra questão é saber se há possibilidade de concessão de habeas corpus para
declarar a extinção da punibilidade ou aplicar o princípio da insignificância, diante
do trânsito em julgado da decisão condenatória.
III. Razões de decidir
5. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para processar e
julgar habeas corpus contra acórdão transitado em julgado, uma vez que a
competência se restringe à revisão criminal de seus próprios julgados.
6. A decisão agravada não apresenta teratologia ou coação ilegal que justifique a
concessão da ordem de
.
habeas corpus
7. A jurisprudência do STJ estabelece que nulidades absolutas ou falhas no
acórdão impugnado devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à
preclusão temporal.
8. A Corte de origem não se pronunciou sobre os temas expostos na impetração,
impedindo o STJ de se debruçar sobre as matérias, sob pena de supressão de
instância.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. O STJ não possui competência para processar e
julgar habeas corpus contra acórdão transitado em julgado, sendo a revisão
criminal o meio adequado. 2. Nulidades absolutas ou falhas devem ser arguidas
em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal. 3. O STJ não pode
se debruçar sobre matérias não apreciadas pela Corte de origem, sob pena de
"
supressão de instância.
Dispositivos relevantes citados:
I, "e"; CPP,
§ 2o.
CF/1988, art. 105,
art. 654,
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC
Sexta Turma, Rel. Min.
288.978/SP,
Sebastião Reis Júnior, Rel. para acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 21/5/2018;
STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe
486.185/SP,
STF, AgRg no HC
Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre
07/05/2019;
134.691/RJ,
de Moraes, DJe 1o/8/2018.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
916.691/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
grifos acrescidos.)
12/3/2025,
19/3/2025;
Documento eletrônico VDA55697041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:38
Código de Controle do Documento: 588801b6-4b1b-4218-b016-4c8406540391

AGRAVO REGIMENTAL NO
. ATO APONTADO COMO
HABEAS CORPUS
COATOR TRANSITADO EM JULGADO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVISÃO
CRIMINAL. AÇÃO AUTÔNOMA CABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. "A impetração de
, após o trânsito em julgado da condenação e
habeas corpus
com a finalidade de reconhecimento de eventual ilegalidade na colheita de provas, é
indevida e tem feições de revisão criminal" (AgRg nos EDcl no HC n. 633.625/AC,
Rel. Ministro João Otávio de Noronha, 5a T., DJe de
.
8/8/2022)
2. É vedada a inauguração, em
, de tese defensiva não alegada e
habeas corpus
não debatida na via ordinária.
3. A competência do STJ para processar e julgar revisão criminal limita-se às
hipóteses de seus próprios julgados. A defesa busca, diretamente perante esta Corte
Superior, a desconstituição do trânsito em julgado da apelação, a fim de que seja
reconhecida a nulidade das buscas veicular e pessoal ou que a pena do réu seja
readequada. Não há como conhecer da impetração, por não ser o STJ o órgão
. Ademais, a tese de ilicitude das buscas não
competente para examinar o pleito
foi previamente examinada pelas instâncias ordinárias, outra razão para obstar sua
apreciação por este Tribunal Superior, a fim de não incidir em supressão de
instância.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta
939.672/SC,
Turma, julgado em
DJe de
grifos acrescidos.)
16/10/2024,
23/10/2024;

No caso, tendo o
sido impetrado nesta Corte após o trânsito em
habeas corpus
julgado do acórdão impugnado, revela-se inviável o seu conhecimento, inexistindo ilegalidade
flagrante a ser sanada, sobretudo diante da ausência de indicação de qualquer das hipóteses
previstas no
do Código de Processo Penal.
art. 621
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA55697041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:38
Código de Controle do Documento: 588801b6-4b1b-4218-b016-4c8406540391

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.057.265 / MG
Número Registro: 2025/0475491-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0024151208972 10000244655254001 12089722420158130024 24151208972
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LEONARDO PONTES DE BRITO
ADVOGADO
: LEONARDO PONTES DE BRITO - MG158242
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: WALLEY DE SOUZA JUNIOR
CORRÉU
: BRUNO RODRIGUES DE FARIA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : WALLEY DE SOUZA JUNIOR
ADVOGADO : LEONARDO PONTES DE BRITO - MG158242
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Documento eletrônico VDA55914999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:49:27
Código de Controle do Documento: 949dddcc-b3e6-4bdd-8b65-8f810fc4cf4c

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:49:27
Código de Controle do Documento: 949dddcc-b3e6-4bdd-8b65-8f810fc4cf4c